Tribunal: TJMT
Processo: 1033791-31.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033791-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), RAFAEL DA COSTA ARAUJO - CPF: 018.087.321-03 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Rafael da Costa Araujo contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando a posse do bem em favor do apelado e condenando o apelante ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O apelante alegou abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato de financiamento, defendendo que deveriam estar em conformidade com as taxas médias de mercado da época, sob pena de onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de financiamento configuram abusividade em face das taxas médias de mercado praticadas à época da contratação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 596/STF e Súmula 382/STJ) estabelece que instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura. Para a caracterização da abusividade, é necessário que as taxas superem de forma substancial e injustificada a média de mercado, o que não restou demonstrado no caso.

4. Verificou-se que os juros aplicados (38,24% a.a.) não superam o dobro da taxa média de mercado (40,21% a.a.) para o período da contratação (abril de 2022), não sendo suficiente para caracterizar onerosidade excessiva ou abusividade.

5. O contrato analisado apresenta cláusulas claras e objetivas, observando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, inexistindo justificativa para intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros da Lei de Usura, sendo válida a estipulação de taxas superiores a 12% ao ano, desde que não haja manifesta discrepância em relação à média de mercado. 2. A mera superação da taxa média de mercado não configura abusividade, sendo necessária discrepância substancial e injustificada para intervenção judicial. 3. Ausente prova de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, mantém-se a validade das cláusulas pactuadas e a consolidação da posse do bem."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; REsp. 1.061.530/RS.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv 1000941-27.2023.8.11.0039, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes. STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Rel. Min. Raul Araújo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAFAEL DA COSTA ARAUJO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Costa e Sila Pitaluga, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por BANCO PAN S/A, julgou procedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade das taxas de juros praticadas, pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no id. 283555030.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação cível interposta por
RAFAEL DA COSTA ARAUJO
contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento

das custas judiciais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, bem como confirmando a liminar para consolidar a posse do bem em favor do apelado.

O trecho relevante da decisão de 1º Grau, para a presente discussão, está redigido da seguinte forma:

“(...) Trata-se de ação de busca e apreensão consubstanciada em descumprimento de contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária.

A inicial veio instruída com a documentação necessária à comprovação da mora e também do negócio celebrado entre as partes, bem como com a planilha atualizada das prestações vencidas e vincendas.

Liminar deferida e devidamente cumprida por ocasião da localização do bem.

A parte compareceu aos autos contestando o pedido, alegando abusividade na contratação.

(...) DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes, traçando um paralelo comparativo com a taxa média disponibilizada pelo Bacen para mesma época da contratação.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e súmula nº 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a “perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no REsp. 1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

(...) De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais. (...)”
(ID. 283555027)

Contra a sobredita sentença se insurge o Autor, alegando a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato de financiamento, que deveriam estar em conformidade com taxas médias de mercado praticadas na época da contratação, o que acarreta onerosidade excessiva.

De proêmio,
mister
se faz constar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC. Todavia, para que haja a intervenção do Poder Judiciário, é necessário que as taxas praticadas no contrato resultem em inequívoco desequilíbrio entre as partes, a ponto de impingir ao consumidor onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso em tela.

Quanto a suposta abusividade, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros estabelecida na Lei de Usura (Súmula 596/STF), sendo certo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ).

Não é outro o entendimento adotado por este Relator em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – NÃO CONSTATAÇÃO – TAXA FIXADA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – POSSIBILIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP N.º 1251331-RS – TEMA 958 STJ – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, por si só, em abusividade
, sendo certo que, quando não destoar exageradamente da média praticada pelo mercado na época da contratação, não é considerada abusiva.”. (...) (TJMT, ApCiv 1000941-27.2023.8.11.0039, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06/08/2024, p. 09/08/2024) (g.n)

Na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou
ao dobro
ou
ao triplo
da taxa média de mercado (REsp. nº 1.359.365), ou seja,
a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade
, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no REsp. 1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação excepcionais, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
”. Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média. Contudo, a média de mercado é baliza interpretativa, e não parâmetro fixo. Caberá ao juiz, em cada caso, verificar as peculiaridades e os riscos do negócio discutido, para então constatar se os juros são ou não abusivos.

Ao realizar pesquisa das taxas de juros praticadas à época da contratação, verificou-se que a taxa média praticada em abril de 2022 era de 2,86% a.m. e 40,21% a.a (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-04-04)
.

Isto posto, denota-se que a cobrança de juros remuneratórios a 38,24% a.a.
não se revela abusiva
, visto que não supera o dobro da taxa média praticada pelo mercado à época da contratação e, ainda, tendo em vista que a interpretação da abusividade deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e o percentual apenas não deve ultrapassar o dobro ou mesmo o triplo da taxa média praticada pelo mercado, entendo que a cobrança um pouco superior a uma vez e meia não é abusiva ou excessivamente onerosa ao consumidor, muito menos torna necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" 2. Prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021) (g.n)

Em análise acurada do instrumento contratual, nota-se que suas cláusulas foram redigidas de forma clara e objetiva, não havendo dispositivos que dificultem sua compreensão pelo consumidor médio. Ademais, as condições pactuadas observam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não se vislumbrando a presença de cláusulas abusivas ou desproporcionais que justifiquem a intervenção judicial para fins de revisão.

Assim, considerando que o contrato foi celebrado dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, e não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar eventual abusividade em suas cláusulas, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto por seus próprios fundamentos.

Consigne-se que o princípio do
pacta sunt servanda
pode ser mitigado em relações consumeristas, admitindo-se a revisão de cláusulas desproporcionais, porém, para que haja intervenção judicial, é necessário que a taxa de juros contratual seja
significativamente
superior à média de mercado, o que não ocorre no presente caso.

É o entendimento:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10047421820188260100 SP 1004742-18.2018.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 09/05/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019)

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA - RECURSO IMPROVIDO. Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica". (TJ-SP - AC: 10828708620178260100 SP 1082870-86.2017.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2018)

Com essas considerações, estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento legal e jurisprudencial, não verifico qualquer desacerto capaz de justificar a sua forma.

Por corolário lógico, não havendo prática ilícita no contrato firmado entre as partes ou excessividade nos valores cobrados, não há que se falar em nulidade das cláusulas nele previstas, revisão das tarifas e tampouco em restituição de valores.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RAFAEL DA COSTA ARAUJO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025